Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-24.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001755-24.2022.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS 47864656587 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. PRAZO DE INÉRCIA INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal promovida para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), no valor de R$ 1.371,93. A extinção se deu sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do pequeno valor da dívida executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se estavam preenchidos os requisitos legais e regulamentares para extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme os critérios fixados no Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208/RS), firmou tese no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observado o princípio da eficiência administrativa e respeitada a competência normativa do ente federado. 4 - No caso concreto, embora o valor do crédito seja inferior ao limite estipulado, o processo não permaneceu inativo por mais de um ano, tampouco houve desídia do exequente, sendo a ausência de movimentação decorrente de falha do próprio Poder Judiciário, o que inviabiliza o reconhecimento da ausência de interesse de agir. 5 – O art. 34 da LEF limita a interposição de recursos ao valor de alçada, não sendo aplicado para aferição do interesse processual para o ajuizamento da ação. Ademais, o valor da CDA é superior ao próprio valor indicado pelo juízo como limitação ao interesse de agir. 6 - Observância do Princípio da Primazia da Decisão de mérito, posto que o Executado foi devidamente citado. 7 - A ausência do requisito temporal mínimo de inércia processual impede a extinção da execução com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, impondo-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir exige a inércia do processo por mais de um ano, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2 - A ausência de movimentação útil decorrente de falha do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de extinção da execução fiscal. 3 - A inobservância do prazo mínimo de inatividade impede o reconhecimento da falta de interesse de agir e obsta a extinção do feito executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 17 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/RS (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 15021457320208260318, j. 04/11/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 50091089520238130301, j. 19/11/2024; TJ-DF, Apelação Cível 07027838020228070001, j. 21/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001755-24.2022.8.05.0102, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE IBICUÍ e Apelado ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA